Tribunal: STF
Processo: ARE 1451725
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. IPVA. Alienação fiduciária. Responsabilidade. Interposição de re pela alínea d. Impossibilidade de rever interpretação dada pelo juízo de origem à lei local.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação.



    2. Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.